Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708947-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHOENIX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DENTISTA POPULAR VOLTE A SORRIR LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHOENIX ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo n. 0705023-19.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel. Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão do Juízo não considerou as peculiaridades do presente caso, levando em consideração apenas a letra fria da Lei, sem averiguar a jurisprudência em casos análogos. Alega que, embora o contrato de locação possua garantia locativa, esta se encontra inócua, pois os sócios fiadores foram notificados e permaneceram inertes, mesmo com o inadimplemento de 9 (nove) meses de aluguel, superior à caução de 3 (três) meses. Afirma que o pedido está em consonância com decisões do Tribunal, que tem a percepção de que a liminar de despejo é fundamental em casos de inadimplemento elevado, e que a demora do devido processo legal sem o deferimento da liminar leva a parte agravante a um prejuízo ainda maior. Requer a concessão da liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, e o provimento final do agravo para reforma da decisão agravada, com o despejo liminar da parte agravada. Preparo regular (ID 69681133). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar aviada no presente visa o imediato deferimento de medida voltada a determinar a desocupação do imóvel referido na exordial, ao fundamento de que, apesar de o contrato firmado ostentar garantia na modalidade fiança, os responsáveis não promoveram o adimplemento do débito após notificação, revelando-se, portanto, inócua a garantia. O Juízo de origem indeferiu o pleito liminar sob o seguinte argumento, verbis: “Consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação somente será concedida quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. No caso em apreço, o contrato está garantido por fiança. Logo, incabível o pedido.” Com efeito, o art. 59, §1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações) autoriza o juiz a conceder liminar para desocupação em 15 (quinze) dias nas ações de despejo quando houver falta de pagamento de aluguel e acessórios, desde que o contrato não esteja garantido por fiança. Assim, o legislador entendeu que, havendo fiança, não existiria a mesma urgência que justificaria a concessão de medida liminar de despejo. No caso dos autos, é inconteste que o contrato de locação firmado encontra-se resguardado por garantia fidejussória, sendo tal constatação suficiente para o indeferimento da liminar de despejo. A argumentação de que os fiadores foram inertes em adimplir os débitos após notificados não permite flexibilizar o teor da norma em juízo cognitivo sumário, porquanto o contrato em tela ainda se encontra resguardado por uma das garantias previstas, não prevendo a lei exceção quanto a hipótese fática apresentada. Eventual insubsistência da garantia é matéria que demanda regular instrução probatória. Portanto, a considerar que a garantia contratual prestada pelos fiadores encontra-se válida, inviável deferir a concessão de liminar de desocupação do imóvel objeto da locação. Sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1046274, 0707622-30.2017.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2017, publicado no DJe: 20/09/2017.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator